Tribunal: TJDFT
Processo: 0742327-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA No 0013136-95.2000.8.07.0001. REAJUSTES RELATIVOS AO PLANO COLLOR. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PERDAS INFLACIONÁRIAS. REAJUSTES POSTERIORES. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TESE PREJUDICADA.

1. Cuida-se de Cumprimento de Sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que se reconheceu aos substituídos a reposição salarial das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativos ao IPC de março, abril, maio e junho de 1990.

2. A matéria relativa à prescrição do cumprimento individual da sentença coletiva encontra-se amplamente discutida e decidida por esta Corte de Justiça em recursos análogos ao dos autos, sendo firmado o entendimento de que “A ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001) transitou em julgado em 27/11/2008, e o sindicato autor propôs ação de execução de obrigação de fazer em 16.09.2011, que, por seu turno, passou em julgado em 16.12.2019. Em decorrência da atuação do sindicato, o prazo prescricional foi interrompido para a propositura das ações individuais e reiniciou-se pela metade, conforme estabelece o art. 9o do Decreto no 20.910/1932, a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo, ocorrido em 16.12.2019 (EREsp 1121138/38, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15.05.2019). Considerando que o presente cumprimento de sentença foi ajuizado em 07.01.2021, verifica-se que a pretensão não foi alcançada pela prescrição. (Acórdão 1408748, 07272272020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Precedentes do TJDFT.

3. Assim posto, a matéria não comporta maiores digressões jurídicas, dado que a jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que o feito executivo protocolado pelo Sindicato, legítimo substituto processual, interrompeu o prazo prescricional, e este somente recomeçou, pela metade, a partir do último ato do respectivo processo, que ocorreu 03/02/2019 (art. 9o do Decreto no 20.910/32 e Súmula 383 do STF).

4. Considerando que o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o disposto no artigo 1o do Decreto no 20.910/3, considerando, ainda, que uma vez interrompida a prescrição voltará a correr pela metade do tempo, a partir do último ato processual da causa interruptiva, conforme o artigo 9o do diploma legal citado, bem como o enunciado da Súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal e, considerando que o decurso do prazo de dois anos e meio se encerrou em 03/08/2021 e o ajuizamento da ação ocorreu em 01/08/2021, não merece prosperar a alegação da prescrição, nos termos do artigo 240, § 1o, do CPC, e artigo 202, inciso I, do Código Civil.

5. O entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.754.067/DF, proveniente da execução da sentença coletiva promovida pelo Sindicato, foi no sentido da possibilidade do cumprimento individual da sentença, afastando qualquer necessidade de prévia liquidação coletiva pelo legitimado extraordinário.

6. A questão da compensação tem sido enfrentada por esta Corte de Justiça em reiterados julgamentos, e, apesar de entendimentos em sentidos diversos, tem-se admitido, de modo prevalente, a “compensação” pleiteada pelo Distrito Federal.

7. Os reajustes salariais posteriores promovidos pelas Leis Distritais no 38/1989 e no 117/1990, devem ser compensados com os valores a serem recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito.

8. O título judicial coletivo exequendo foi parcialmente reformado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp no 849.557/DF (ID no 99060226 – págs. 90/95 dos autos de origem), oportunidade em que se determinou o afastamento da limitação temporal imposta pelo Tribunal “a quo”.

9. Em razão do reconhecimento da possibilidade de compensação, com o retorno dos autos ao juízo “a quo” para a apuração do valor exequendo, fica prejudicada a tese de excesso de execução.

10. Agravo de Instrumento conhecido e provido parcialmente.